Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-73.2016.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-73.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELY REMEDIO NEVES - CPF: 044.380.411-71 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001620-73.2016.8.11.0006

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA QUANTO AO APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS E NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR – ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – VALOR DE MENSALIDADE EXIGIDO ACIMA DO PACTUADO – AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de relação de consumo, a ausência de informação clara e precisa quanto ao aproveitamento de matérias cursadas em outra instituição e as necessárias adaptações curriculares caracterizam o dano moral indenizável.

O valor da reparação arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes não comporta redução.

Na ausência de erro justificável para a cobrança de valor não devido, resta demonstrada a má-fé da requerida, que associada à comprovação do pagamento por parte da autora, faz com que a restituição do indébito deva ser feita em dobro
.

Verificada a intempestividade do cumprimento da obrigação imposta no comando judicial, caracterizada a necessidade de imposição da multa, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1001620-73.2016.8.11.0006

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO: DANIELY REMEDIO NEVES.

Processo na Origem n.º 1001620-73.2016.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA – UNOPAR, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1001620-73.2016.8.11.0006).

SENTENÇA
(ID 52820536): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$473,04 (quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos), corrigido a partir de 29.07.2016 – data do efetivo prejuízo/desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, bem como condenar a instituição de ensino demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação. No julgamento dos embargos de declaração, ratificou a tutela concedida e a multa imposta pelo não cumprimento da obrigação imposta no prazo.

APELO

(ID 52820543):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega que ausente a comprovação do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, comprovação da conduta ilícita da Instituição de Ensino, de modo que a sentença de mérito deve ser reformada. Sustenta que agiu amparada no contrato firmado entre as partes, inclusive os valores cobrados. Defende que não é possível perceber os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, dano e nexo causal e que o simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral. Defende a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Argumenta que deve ser afastada a multa pelo descumprimento da ordem judicial. Pugna pelo provimento do recurso para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 68523519): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001620-73.2016.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA – UNOPAR, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1001620-73.2016.8.11.0006).

SENTENÇA
(ID 52820536): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$473,04 (quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos), corrigido a partir de 29.07.2016 – data do efetivo prejuízo/desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, bem como condenar a instituição de ensino demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação. No julgamento dos embargos de declaração, ratificou a tutela concedida e a multa imposta pelo não cumprimento da obrigação imposta no prazo.

A autora alega que, após ter cursado Ciências Contábeis por 4 semestres na UNEMAT, transferiu seu curso para instituição requerida no polo de Cáceres, em 2014/01, na qual foi matriculada no 5º semestre do mesmo curso.

Depois de ter concluído as matérias do curso, do 5º ao 8º semestre, concluído em 2015/02, foram inseridos no seu programa disciplinas que já haviam sido cursadas na UNEMAT e que deveriam ter sido objeto de aproveitamento de disciplinas, porque já havia entregado toda a documentação exigida. Do mesmo modo, a instituição não disponibilizou as disciplinas extras pelas quais havia pagado até abril de 2016. Consequentemente, apenas conseguiu concluir o curso em 2019, de modo que pretende ser indenizada pelos danos morais.

Procurou informações sobre a análise curricular das matérias a serem aproveitadas, porém não as obteve e foi cobrada de valores superiores aos contratados, que foram pagos porque a inserção de seus dados em cadastros de inadimplentes poderia prejudicá-la no trabalho.

Buscou a restituição do indébito e a reparação pelos danos morais e a sentença foi de parcial procedência, para determinar à ré que restitua à autora o valor de R$473,04 (quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos) e para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A instituição requerida recorre e busca a reforma da sentença para afastar a restituição do indébito, o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se houve a cobrança indevida de valores, se restou demonstrada a responsabilidade civil da instituição de ensino demandada pelo atraso na conclusão do curso, bem como se comporta redução o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual no mínimo a autora, enquanto consumidora, teria direito a receber informações e orientações corretas no momento da matrícula e também sobre o desenvolvimento do curso durante sua duração.

Fica evidente que a autora ao procurar a instituição de ensino apresentou os documentos que se faziam necessários para a sua correta colocação em uma das turmas em andamento e a cuidadosa análise curricular permitiria à autora saber quais as disciplinas complementares que deveria cursar e quais seriam objeto de aproveitamento escolar.

No entanto, sem qualquer análise, a instituição requerida matriculou a autora no 5º semestre, porquanto havia concluído do 1º ao 4º semestre na UNEMAT, e somente após a conclusão do 8º semestre passou a exigir que a autora cursasse disciplinas ministradas nos semestres anteriores e também disciplinas que esta já havia cursado.

Nota-se, portanto a desídia e a falha na prestação dos serviços por parte da instituição de ensino, que fez com que a autora, que deveria ter concluído o curso em 2015 junto com os colegas de turma que colaram grau em março de 2016, somente pudesse concluí-lo em
08.02.2019
, após a propositura da presente ação e, certamente, apenas porque foi determinado em sede de antecipação de tutela que a instituição disponibilizasse à autora as disciplinas faltantes.

Como dito anteriormente, trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor que prevê como direito do consumidor a informação clara sobre os serviços e, inclusive, autoriza a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os documentos que comprovam a matrícula feita nos semestres do 5º ao 8º, concluído em 2015/02, e a matrícula para a realização das matérias necessárias à adaptação curricular em 2016/01 e 2016/02, bem como os e-mails que demonstram que durante quase dois anos procurou obter informações sobre as disciplinas que teriam sido objeto de aproveitamento e quais ainda precisaria cursar, sem resposta clara e objetiva.

Some-se a este o fato de que a autora foi obrigada a apresentar novamente os documentos necessários para a análise do pedido de aproveitamento de matérias, porque a instituição perdeu os que haviam sido apresentados no momento da matrícula, atitude comum naquela instituição, segundo se apura do depoimento das testemunhas.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não se verificou no caso.

Embora a instituição requerida tenha alegado que agiu segundo o disposto no contrato e que a prestação de serviços educacionais foi disponibilizada à autora, não apresentou comprovação de que a falta de informações ou mesmo o atraso na conclusão do curso pudessem ser atribuídos à autora.

Assim, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços demonstrar que houve a correta prestação do serviço, o que não restou comprovado, porque não foram apresentados documentos nesse sentido, além do que o preposto da instituição não foi capaz de prestar qualquer informação sobre o caso concreto nem respondeu qualquer uma das perguntas formuladas durante a audiência de instrução, o que levou a sentença a considerar sua confissão ficta.

Desse modo,
comprovada a falha na prestação de serviços, o dano causado pela demora na conclusão do curso, e o nexo causal entre eles, a declaração de responsabilidade da requerida é medida que se impõe
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a falha na prestação de informações ao consumidor, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA OPERADORA - FALHA NO DEVER DE INFORMAR – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor
, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1002940-02.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)”

Conclui-se, assim, que em se tratando de relação de consumo, o fornecedor tem responsabilidade objetiva de reparar os danos causados ao consumidor, conforme o disposto no art. 14 do CDC, porque o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

De modo que
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que ensejam a obrigação de indenizar
.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado a título de danos morais em R$15.000,00, encontra-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Desse modo, o valor arbitrado não comporta redução, porquanto razoável
.

A instituição requerida, ora apelante, insurge-se ainda contra a condenação à restituição do valor exigido da autora que extrapolou o valor contratado, em dobro.

No entanto, restou demonstrado que o valor contratado para o semestre letivo de 2016/01 foi de R$1.974,00, dividido em 6 prestações no valor de R$329,00.

Porém, ao somar os valores pagos pela autora, percebe-se que o total foi de R$2.210,00, o que gera um valor excedente de R$236,00, que certamente deve ser restituído.

Observa-se, ainda, que a cobrança indevida não pode ser atribuída a erro justificável, até porque a instituição nada declarou a respeito da diferença e limitou-se a dizer que havia cobrado o valor pactuado, o que não se verifica.

Assim, na ausência de erro justificável, resta demonstrada a má-fé da requerida, que associada à comprovação do pagamento por parte da autora, faz com que a restituição do indébito seja feita em dobro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO EMPRESARIAL COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO IMOTIVADAMENTE – PEDIDO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL – QUANTUM DEVIDO – CONSUMO REAL – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).

Não identificado erro justificável, reconhecida a cobrança indevida e realizado o pagamento pelo consumidor, a restituição dos valores dá-se em dobro
.

Para o cálculo do montante correto, adota-se a diferença entre o consumo atual (leitura atual) e o anterior (leitura anterior) multiplicado pelo consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3). (N.U 0040777-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Desse modo,
também não comporta reforma a parte da sentença que determinou a restituição do valor pago de forma indevida, em dobro
.

Por fim, insurge-se a requerida contra a manutenção da multa pelo não cumprimento da obrigação imposta no prazo assinalado na decisão que concedeu a antecipação da tutela para determinar que a instituição disponibilizasse à autora as disciplinas faltantes para a conclusão do curso.

Em que pese as alegações da requerida, verifica-se que esta foi intimada pessoalmente para o cumprimento da decisão judicial no dia 19.04.2018, de modo que o prazo de 72 horas teve início no dia 20.04.2018 e encerrou-se no dia 25.04.2018, enquanto o cumprimento da obrigação somente ocorreu no dia 26.04.2018.

Nesse passo,
há que se reconhecer a intempestividade do cumprimento da obrigação e, consequentemente, a necessidade de imposição da multa arbitrada por dia de descumprimento, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença
.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se, integralmente, a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como determinou a restituição em dobro do valor indevidamente pago a título de mensalidade em 2016/01, além da condenação ao pagamento da multa pelo cumprimento tardio do comando judicial
.

Não comportam majoração os honorários advocatícios, pedido formulado em sede de contrarrazões, porque fixados no valor máximo de 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021